Tribunal: STF
Processo: Rcl 58418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória em razão ausência de aderência estrita entre o debate atinente à pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública e as decisões do STF indicadas como paradigma (ADPF nºs 275, 387 e 437), nas quais se afirmou a aplicação do regime de precatórios a sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público essencial e de natureza não concorrencial.



    Defende o embargante a existência de contradição na decisão embargada, pois 



    “[n]o presente caso trata-se de ação trabalhista, na qual aplicado o rito dos precatórios à reclamante CRAISA e outras empresas públicas na mesma similaridade, a melhor interpretação das decisões desta Excelsa Corte, se traduz também na extensão das prerrogativas da Fazenda Pública e, dentre as referidas prerrogativas, inclui-se a isenção do pagamento das custas e do depósito recursal.”. 



    Reporta-se aos julgados do TST para afirmar que “a finalidade do depósito recursal é garantir a futura execução de um processo trabalhista, no qual, obviamente, no rito dos precatórios se torna incompatível.”.



    Requer que 



    “seja sanado vício de contradição, declarando a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública no presente caso, determinando-se a cassação do ato, eis que essa Companhia submete-se à execução pelo rito dos precatórios. ”.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto à análise das alegações da parte.



    Transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “A pretensão na presente reclamação de retorno do Processo nº 0001542-11.2015.5.02.0434 ao status quo de análise de admissibilidade de recurso ordinário interposto contra sentença de parcial procedência de reclamação trabalhista não possui aderência estrita com as decisões do STF indicadas como paradigma (ADPF nºs 275, 387 e 437), nas quais se afirmou a aplicação do regime de precatórios a sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público essencial e de natureza não concorrencial.



    Registro que, na ADPF nº 616 (com temática similar à analisada nas ADPF nºs 275, 387 e 437), o Plenário do STF, ao decidir pela aplicação do regime de precatórios à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), assentou o não conhecimento da ação relativamente à extensão à sociedade de economia mista 



    “das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade” (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/21).



    No sentido da ausência de aderência estrita entre o debate atinente à pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública (como, por exemplo, isenção de custas e prazos processuais) e julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora serviço público essencial e de natureza não concorrencial, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 47641 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicada a apreciação do pedido liminar.” (grifei)



    Assim, é certo que não há falar em presença de contradição na decisão embargada, uma vez que os julgados apontados como paradigmas não abarcaram a pretensão da parte embargante em ver aplicada em seu favor as prerrogativas da Fazenda Pública quanto a inexigência de recolhimento de custas para fins de conhecimento do recurso ordinário considerado deserto pela autoridade reclamada.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente